Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724231-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: CL Rocha - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0021715-51.2008.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido do DF. Trata-se de medida realizada recentemente, e sem resultado positivo, sendo certo que não houve diligência da postulante ou mesmo demonstração de alteração da situação fática na espécie. Promova o andamento do feito, requerendo medida apta a satisfazer o crédito, sob pena de suspensão na forma do artigo 40 da LEF.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17785018), em síntese, que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos desde o último requerimento de pesquisa formulado nos autos do processo de execução fiscal, sendo essa situação suficiente para possibilitar o deferimento de nova tutela de caráter semelhante. Acrescenta que a legislação processual civil não impede a reiteração de requerimentos de pesquisas dos bens do devedor em sistemas informatizados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a devida busca dos bens que compõem o patrimônio do agravado, por meio do sistema Bacenjud, bem com o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, à vista da isenção prevista nos art. 1o do Decreto-lei no 500/1969 e art. 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requereu a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de reiteração de uso dos sistemas judiciais informatizados, tais como Bacenjud, para a pesquisa dos bens que compõem o patrimônio do devedor. Observa-se que a última pesquisa procedida no sistema Bacenjud foi promovida aos 16 de maio de 2016 (Id. 17785027). Houve novo requerimento formulado no dia 4 de fevereiro de 2019, indeferido pela decisão ora impugnada. O art. 854 do CPC previu a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo cognominado sistema Bacenjud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do sistema Bacenjud, convém destacar não existir no ordenamento jurídico brasileiro disposição normativa que limite o período de tempo entre os respectivos requerimentos, nem mesmo a quantidade de postulações admissíveis. A propósito, observe-se o entendimento consolidado a esse respeito no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido. (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018).” (Ressalvam-se os grifos) O art. 40, § 3o, da LEF, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado. Quanto ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. A propósito do tema, examine-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens que compõem o acervo patrimonial do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos aludidos sistemas. Em virtude da ausência de limites legais em relação ao número de requerimentos, a questão deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso de serem as pesquisas infrutíferas a fluência do curso do prazo da prescrição intercorrente não será afetada pelo requerimento de pesquisa de bens formulado pelo credor. Em outras palavras, o mero requerimento não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional. Somente no caso de resultado favorável, ou seja, se forem encontrados bens penhoráveis, poderá haver a interrupção do prazo da prescrição intercorrente. Caso contrário, o curso do prazo continuará e não será afetado pelo requerimento de pesquisa de bens do devedor. Nesse contexto, o transcurso de prazo superior a 1 (um) ano entre os requerimentos equivale ao prazo de suspensão do curso do processo prévio ao início da fluência do prazo da prescrição intercorrente e se afigura critério razoável para justificar a reiteração de pesquisas por meio dos sistemas judiciais informatizados. A pretensão recursal ora exercida pelo agravante mostra-se coerente, portanto, com o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício a respeito da possibilidade de determinação de novas pesquisas de bens pertencentes ao devedor, tendo em vista o transcurso de período de tempo razoável, superior a 3 (três) anos, desde o derradeiro requerimento. Assim, as alegações articuladas pelo agravante revelam o preenchimento do requisito da verossimilhança da pretensão recursal. O requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a não efetivação da medida de pesquisa resultará na exclusão da chance de descoberta de dinheiro penhorável, podendo causar potencial dano econômico de difícil reparação ao agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pesquisa via Bacenjud requerida pelo recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator